Tribunal: TJES
Processo: 5006664-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006664-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME RIBEIRO MARINHO
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006664-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GUILHERME RIBEIRO MARINHO

RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A., FUNCIONAL DA PRAIA FITNESS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE COMPARECIMENTO PESSOAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE O COMPARECIMENTO PRESENCIAL PARA CANCELAMENTO DE COBRANÇAS DE PLANO DE ACADEMIA, BEM COMO REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOBRADA E DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e consequentemente: 1 - Julgo PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, solidária, da Requerida SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e FUNCIONAL DA PRAIA FITNESS LTDA na devolução dos valores cobrados de forma simples, no total de R$ 104,89 (cento e quatro reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária desde 10/07/2022 e juros a partir da citação (conforme valor da mensalidade efetivamente paga id. 22397070). 2 - Julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais. 3 - Determino que a parte Rés SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e FUNCIONAL DA PRAIA FITNESS LTDA se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SCPC e SERASA), imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4 - Declaro a abusividade da cláusula para extinguir o contrato por resilição unilateral apenas presencialmente. 5 - Declaro inexistência de débito em relação aos débitos em nome do Autor perante a parte Ré SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e FUNCIONAL DA PRAIA FITNESS LTDA de agosto (cobrança pelo uso de 26/08/2022 a 25/09/2022) no valor de R$ 114,89 e setembro (cobrança pelo uso de 26/09/2022 a 25/10/2022) no mesmo valor de R$ 114,89, com a exclusão de juros e multas decorrentes da cobrança indevida.
[...]
”
.
(3)
RECURSO AUTOR
GUILHERME RIBEIRO MARINHO
.

MÁ-FÉ DA RECORRIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. COBRANÇA INDEVIDA.
(4). CONTRARRAZÕES RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRENTE CONTRATOU SERVIÇO DE PLANO DE ACADEMIA JUNTO A RÉ RECORRIDA, TENDO A CONTRATAÇÃO OCORRIDO DE FORMA REMOTA, POR MEIO DIGITAL. OCORRE QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS POR NÃO ESTAR MAIS SE UTILIZANDO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONTUDO, FORA INFORMADO DE QUE O CANCELAMENTO, POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SÓ PODERIA OCORRER POR MEIO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL A UMA DAS UNIDADES DA RÉ. NA ORIGEM, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA CONTRATUAL, NA MEDIDA EM QUE VIOLARIA A BOA-FÉ E SISTEMÁTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR O FORNECEDOR ADMITIR QUE A CONTRATAÇÃO INICIAL OCORRESSE DE FORMA REMOTA, MAS QUE O CANCELAMENTO SOMENTE OCORRESSE COM COMPARECIMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO, CONDENOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES DOS MESES NOS QUAIS O AUTOR NÃO USUFRUIU DO SERVIÇO E MESMO ASSIM FOI COBRADO EM VIRTUDE DO OBSTÁCULO CRIADO PELA PARTE RÉ.
REPETIÇÃO EM DOBRO
. ENTENDO QUE FAZ JUS A PARTE AUTORA A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES ILICITAMENTE COBRADOS, NA MEDIDA QUE RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO CASO EM COMENTO. CONFORME CONSIGNADO NO PRÓPRIO PROVIMENTO SENTENCIAL, A EXIGÊNCIA QUE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO OCORRA SOMENTE MEDIANTE COMUNICAÇÃO E COMPARECIMENTO PRESENCIAL DO AUTOR SE REVELA ARBITRÁRIA E CONTRADITÓRIA, POSTO QUE PARA CONTRATAÇÃO INICIAL DO SERVIÇO A RECORRIDA O ACEITA DE FORMA REMOTA. ASSIM, A CRIAÇÃO DO OBSTÁCULO CONTRATUAL EM SUA ORIGEM SE REVELA DE MÁ-FÉ, POSTO QUE COM ESTA EXIGÊNCIA PODERIA GANHAR TEMPO ATÉ QUE O CONSUMIDOR EFETIVAMENTE COMPARECESSE DE FORMA PRESENCIAL PARA CANCELAR E LUCRAR POR SERVIÇO INEXISTENTE. RAZÃO PELA QUAL, DEVE O PROVIMENTO SENTENCIAL SER REFORMADO E UMA VEZ RECONHECIDA A MÁ-FÉ, CONDENAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE DOBRADA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DANO MORAL
. RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE MERECE REFORMA O PROVIMENTO SENTENCIAL, POIS EM QUE PESE SEJA COSTUMEIRO ALGUMAS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CONSUMIDOR DE MANEIRA GERAL PARA CANCELAR SERVIÇOS, ESTA SITUAÇÃO NÃO PODE SER NORMALIZADA OU CHANCELADA PELO JUDICIÁRIO. AINDA, NO CASO DOS AUTOS, HÁ UM
MODUS OPERANDI
PREVIAMENTE PENSADO E ESTRUTURADO NACIONALMENTE, INSERIDO NOS CONTRATOS DE ADESÃO, PARA QUE A RECORRIDA LUCRE COM CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, QUE DIFICULTA O LIVRE EXERCÍCIO DE DIREITOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ATENTO A FINALIDADE PUNITIVA DO INSTITUTO, FAZ JUS O RECORRENTE A REFORMA DO PROVIMENTO SENTENCIAL, PARA QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM VERDADE, SE SITUAÇÕES COMO ESTAS NÃO FOREM PUNIDAS, O SISTEMA NUNCA IRÁ MELHORAR.
ASSIM, ENTENDO COMO PERTINENTE A PARCIAL REFORMA DO
DECISUM,
PARA QUE OCORRA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA DOBRADA, BEM COMO ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO RECORRENTE NO IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA MODALIDADE DOBRADA E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO RECORRENTE NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)